Tribunal: TCU
Processo: 009.179/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10750/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar prorrogação do prazo fixado no subitem 9.3.4 do Acórdão 8185/2021-TCU-Primeira Câmara , por 30 dias, de acordo com o parecer emitido pela Sefip. 1. Processo TC- Processo 009.179/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vanessa Brito Rebello (XXX.128.121-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.